Tribunal: TJDFT
Processo: 0705058-55.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. IMÓVEL DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA.
1. Confirmado pelas partes que se trata de imóvel de terceiro, eventuais direitos sobre as benfeitorias realizadas no bem devem ser discutidas e reivindicadas em ação própria, com o intuito de resguardar o contraditório e a ampla defesa daquele que não integra a lide.
2. Embora seja possível a partilha de direitos e benfeitorias de imóveis construídos em terreno de propriedade de terceiros, seria imprescindível que os proprietários do imóvel fossem chamados para integrar o processo, especialmente diante da possibilidade de que seus interesses sejam atingidos pela decisão judicial.
3. Eventual direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel deve ser objeto de ação própria.
4. Recurso conhecido e não provido.